Tribunal: TJES
Processo: 0004435-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – BEM MÓVEL – VÍCIO OCULTO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO DE DANO MORAL – NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO.

1. Entende o C
olendo
Superior Tribunal de Justiça que “
c
aso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º, do art. 445, estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência
”
(REsp 1095882/SP, Rel. Ministra M
aria Isabel Gallotti
)
.

2. Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004435-53.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIOGO LEMOS CAVALINI
APELADO: SOTREQ S/A e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – BEM MÓVEL – VÍCIO OCULTO – DECADÊNCIA – DANO MORAL - NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO.

1. Entende o C
olendo
Superior Tribunal de Justiça que “
c
aso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º, do art. 445
(
do Código Civil)
, estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência
”
(REsp 1095882/SP, Relatora Ministra M
aria Isabel Gallotti
)
.

2. Para a caracterização de dano moral, impõe-se seja a vítima submetida a uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para anular o capítulo da sentença que reconheceu a decadência da pretensão indenizatória por dano moral e, à luz do § 4º, do art. 1.013 do novo Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por DIOGO LEMOS CAVALINI, ora Apelante, em face de SOTREQ S/A e CATERPILLAR BRASIL LTDA, por meio da qual o primeiro pretende a condenação das últimas (a) à obrigação de substituir retroescavadeira defeituosa ou abater proporcionalmente o respectivo preço e (b) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de lucros cessantes.

Pela sentença de fls. 473/479, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Pelas razões recursais de fls. 503/522, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) nulidade da sentença em razão do indeferimento de prova pericial necessária à elucidação da controvérsia; (b) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (c) aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente; (d) existência de vício oculto no produto e (e) encontram-se caracterizados os danos materiais e morais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, respectivamente, às fls. 545/557 e 537/543, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Abril de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 18/07/2023

O SR. ADVOGADO JOÃO RAFAEL DELBONI:-

Senhor Desembargador Presidente; Senhores Desembargadores; Desembargadoras presentes, ilustre representante do
parquet
; advogados; partes; servidores presentes, uma boa tarde a todos.

Excelência na compra de uma máquina de grande porte seja uma retroescavadeira, um trator ou semelhante, a credibilidade e a honestidade do vendedor diz tudo. Você, como um consumidor, confia que essa máquina vá funcionar por cinco, dez, quinze, vinte anos sem qualquer problema aparente.

No caso, as requeridas prometeram
ipsis litteris
que essa retroescavadeira estabeleceria o padrão do setor para oferecer desempenho, versatilidade e eficiência do local de trabalho. Segundo o vendedor da SOTREQ, da Caterpillar, seria o melhor do mercado. Também influiu na escolha da retroescavadeira 416E a afirmação das requeridas de que haveriam novos eixos traseiros projetados para a vida útil mais longa do maquinário, o que faria com que essa máquina aguentasse trabalhos pesados e constantes por mais de 20 mil horas.

Infelizmente, as promessas não se concretizaram. O recorrente, proprietário de uma retroescavadeira, foi surpreendido com a quebra abrupta dessa máquina, quando ela contava com 3.700 horas, menos então do que 20% do que era esperado. E essa quebra foi abrupta, realizando um trabalho muito leve para uma máquina desse porte, espalhar britas, algo que essa máquina deveria fazer à exaustão, sem sofrer qualquer tipo de dano ou quebra. E, de imediato, ao se constatar o porquê dessa quebra dessa máquina, o mecânico especializado, o Sr. Nilson, identificou que a quebra foi causada por um vício oculto. Ou seja, um vício de fabricação. Não foi aplicado trava-rosca em parafusos do eixo diferencial traseiro.

Com base nisso, a ação então foi proposta, pedindo indenização por danos morais e materiais. No curso do processo, o recorrente Diogo pediu a produção de prova pericial e testemunhal, só que a prova pericial foi indeferida pelo MM. juízo
a quo
. Então, o que o recorrente fez? Interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido, por se entender, naquela época, que o rol de taxa de atividade mitigada não abrangeria o indeferimento da prova pericial.

Então, o que restou ao recorrente foi reunir todos os seus esforços e força para produzir uma prova testemunhal técnica e qualificada. Nesse contexto, a principal testemunha era e foi o Sr. Nilson, mecânico especializado em retroescavadeiras, ex -funcionário da sua SOTREQ e responsável pelo laudo anexado aos autos, indicando a existência de vício oculto. A sua oitiva foi clara, existia sim vício oculto, um defeito de fabricação, já que não foi aplicado o produto trava rosca no eixo diferencial traseiro, depoimento esse encartado na folha 451 dos autos.

Além disso, a testemunha Wellington Fernandes afirmou com muita clareza que o recorrente Diogo realizava periodicamente revisões na máquina, lá na sua SOTREQ, que a última revisão se deu três meses antes dessa queda abrupta e que a SOTREQ identificou várias vezes limalhas, resquícios de ferro no óleo do eixo diferencial traseiro, mas nunca se postou a investigar essa origem. O porquê disso?

Não obstante a essa farta prova testemunhal atrelada a fartos dos documentos, a respeitável sentença de piso foi de improcedência e o fez afastando a aplicação do CDC, entendendo que o que se buscava nessa ação seria uma garantia eterna, terceiro, que não haveria prova de revisão periódica e quarto, que não haveria prova de vício oculto.

Com mais profundo respeito, nos parece que a respeitável sentença merece ser anulada. Primeiro, porque a prova pericial que foi pleiteada era essencial para o litígio e, em que pese a sua essencialidade, já que se buscava que o perito analisasse todos os documentos de revisão periódica que foram realizados na SOTREQ, analisasse as fotos apresentadas, analisasse todos os documentos apresentados, não foi permitido que esse perito fizesse essa análise. O juiz
a quo
entendeu que a prova não poderia ser produzida porque a máquina teria sido comprada em 2012 e a quebra foi depois.

Mas vejam, era um caminho que existia para produzir essa prova e a quem cabe dizer se a prova é desnecessária ou não é o perito especializado, concessa vênia. E isso fica muito mais claro quando se vê que a sentença de improcedência entendeu que não haveria prova dos fatos constitutivos do direito do autor, mas, em contrapartida, impede que a prova seja produzida. Esta egrégia Câmara decidiu há cerca de duas ou três semanas, um caso muito semelhante a este e entendeu por bem anular a respeitada sentença.

Segundo ponto, a sentença também merece ser anulada, sempre com o devido respeito, por negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a sentença não se manifestou sobre a confissão das recorridas, no sentido de que o recorrente realizou diversas e sucessivas revisões na SOTREQ, estão às folhas 125 a 155 dos autos.

Segundo, não se manifestou sobre os documentos de revisão periódica da máquina do recorrente perante a recursa da SOTREQ, onde consta, com clareza, a identificação das limalhas de ferro no óleo do eixo diferencial traseiro, sem qualquer recomendação ou adoção de medida de investigação ou reparo desse evento específico.

Terceiro, não se manifestou sobre a prova testemunhal, no sentido de que as revisões eram periodicamente realizadas perante a SOTREQ e que a máquina quebrou logo após a última revisão, ou seja, não apreciou, de forma concreta, fundamentada e específica, o depoimento de folha 452. Também não apreciou o laudo técnico que constatou o vício oculto. Não se manifestou concretamente sobre a testemunha qualificada, no caso, o senhor Nilson, que reconheceu a existência de vício oculto de defeito na máquina e, nestes casos, este egrégio Tribunal tem precedentes no sentido de que é nula, por ausência de fundamentação, a respeitável uma sentença que rejeita os pedidos sem efetiva análise dos argumentos trazidos pela parte autora.

Ultrapassada a nulidade, apresentada sempre com muito respeito, quer nos parecer também que a sentença merece reforma. E por quê? Em primeiro lugar, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto pela teoria finalista mitigada. Este egrégio Tribunal tem vários precedentes e lerei um do eminente Desembargador Relator, Desembargador Annibal no sentido de que:
é possível a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja propriamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva.
Nos parece, concessa vênia, que o recorrente, empresário individual, ou seja, que não é pessoa jurídica, mas pessoa física com inscrição fiscal no CNPJ, goza de manifesta vulnerabilidade econômica, técnica e jurídica, em relação ao SOTREQ Caterpillar.

Primeiro, a econômica. O valor da retroescavadeira representa 667 % do capital social integralizado em sua empresa individual. Além disso, o recorrente é um valor individual, pequeno, sem grandes pujanças financeiras, que só tinha uma máquina para trabalhar, ao passo que a SOTREQ e Caterpillar são as maiores empresas de máquinas grandes do mundo.

Segundo, a vulnerabilidade técnica. O recorrente não tem qualquer tipo de conhecimento técnico sobre uma máquina, uma retroescavadeira 416E. Tanto é que ele teve que contar com o auxílio da SOTREQ, que se manteve inerte, e teve que contar com o auxílio de um mecânico especializado. Também existe vulnerabilidade jurídica, porque o recorrente não tem, nunca teve, qualquer poder de barganha em relação às recorridas.

Além disso, nos parece também que a respeitável sentença está equivocada quando afirma que o que se buscaria no caso seria uma garantia eterna. Não é isso que o caso trata. O que se busca é a garantia legal. E o que constitui essa garantia legal?

O Superior Tribunal de Justiça tem um precedente muito próprio para esse tipo de situação. Ele narra:
com efeito, em si tratando de vício oculto, não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. Não obstante, tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratório de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem
. Extraio o precedente do RESP 984.106/Santa Catarina.

Ora, se a retroescavadeira 416E, possui uma vida útil de 20 mil horas de trabalho efetivo, concreto e pesado, fato incontroverso nos autos e comprovado por um encarte da Caterpillar em seu site e a máquina do recorrente quebrou com meras 3.700 horas de uso, em um exercício leve, tão somente espalhar brita e considerando que todos os laudos apresentados indicam que a máquina apresentava nível normal de desgaste, e cito aqui os laudos de folhas 134 e 144, resta evidente então que deve ser assegurada a garantia legal.

Em segundo lugar, as recorridas também devem reparar o dano causado pela falha na prestação do serviço. Como pode-se admitir que as recorridas tenham ciência de de limalhas de ferro no óleo do eixo diferencial traseiro, não investiguem isso, o que seria essencial para que a máquina não quebrasse. Porque se existia resquício de ferro no óleo diferencial traseiro, é claro que algo não estava bem, algo estava sendo corroído com o tempo e geraria uma quebra da máquina. Isso nunca foi investigado, e quando se abriu o eixo do compartimento que fica fechado desde a sua fabricação, se identificou que todo esse resquício de ferro vinha dos parafusos que não tiveram aplicação do produto trava-rosca. Então se isso tivesse sido investigado, não teria sido causada a queda abrupta da máquina.

No caso, logo em seguida que foi identificado o defeito, o recorrente entrou em contato com as recorridas, elas se mantiveram inertes, não realizaram qualquer medida e, de pronto, o recorrente foi compelido à propor a ação de origem.

Terceiro ponto, quer nos parecer que as revisões periódicas foram sim comprovadas. O recorrente apresentou farta prova documental com laudos da SOTREQ indicando que foram realizadas revisões. Em segundo lugar, as próprias recorridas confessaram isso ao apresentarem quase cem laudas de documentos comprovando as revisões periódicas. E terceiro, a testemunha Wellington Fernandes reforçou integralmente que o recorrente sempre foi um proprietário diligente e cuidadoso e que as recorridas cientes da existência de limalhas de ferro no eixo diferencial traseiro nada fizeram. Leio o depoimento dele:
que o problema referente à retroescavadeira ocorreu três meses após a revisão que foi feita, que o depoente compareceu à revisão para ver o que havia ocorrido, tendo o técnico mostrado ao depoente que havia anomalia no óleo que foi retirado do diferencial da retroescavadeira.

E ainda que não houvesse prova efetiva de revisões periódicas e constantes, isso jamais impediria a manifestação do vício oculto, pois as próprias recorridas confessaram que jamais se dispuseram a investigar a origem das limalhas de ferro encontradas no óleo do eixo diferencial traseiro.

Ora, se as nunca investigaram tão fato, sequer informaram o recorrente que tais limalhas poderiam ser provenientes da corrosão dos parafusos que fixavam a coroa caixa satélite, resta clara então que a eventual e hipotética ausência de revisão não impediria o evento danoso e a falha na prestação de serviço, o que reforça o dever delas de indenizar o recorrente.

Por fim, nos parece também que a prova do vício oculto está clara nos autos. Primeiro pelas fotos e laudos apresentados. Segundo, pelos documentos que reforçam indiretamente esse fato ao se constatar que as limalhas não foram investigadas. Terceiro, pela testemunha de Nilson Manoel da Silva Alves,
expert
em manutenção de retroescavadeiras que já atuou na SOTREQ, informando que constatou o vício oculto e assinando o laudo de folhas 30 e seguintes dos autos.

Com base nesses fundamentos, pede-se sempre com muito respeito, a anulação da respeitável da sentença por cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, ou sendo entendido que não há nulidade ou que a causa está madura, que então a respeitável sentença seja reformada com a integral procedência da ação. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

SESSÃO DIA: 25/07/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por DIOGO LEMOS CAVALINI, ora Apelante, em face de SOTREQ S/A e CATERPILLAR BRASIL LTDA.

Narra a petição inicial que o Apelante, em 27 de dezembro de 2012, adquiriu da Apelada Sotreq S/A uma retroescavadeira de fabricação da também Apelada Caterpillar Brasil Ltda. e que, em uma das manutenções realizadas pela primeira (Apelada), foram encontradas, na análise de óleo do eixo diferencial traseiro, limalhas de ferro (material estranho à composição do óleo), cuja origem não fora investigada.

Aduz o Apelante que, em 16.02.2016, celebrou contrato de locação de sua retroescavadeira e que, durante o trabalho realizado com o equipamento, a máquina emperrou subitamente, sendo imediatamente desligada. Em 19.02.2016, um técnico teria identificado vício oculto no referido equipamento.

Alega o Apelante, ainda, que o orçamento das peças defeituosas fora estimado em R$ 34.129,94 (trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e noventa e quatro reais), valor este que o Apelante não possuía condições de arcar, razão pela qual se viu obrigado a realizar o reparo com peças não originais, cujo montante resultou na quantia de R$ 9.950,38 (nove mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

Ao final, o Apelante requer a condenação das Apeladas (a) à obrigação de substituir a retroescavadeira defeituosa por uma (retroescavadeira) nova ou abater proporcionalmente o preço e (b) ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, além de lucros cessantes.

Pela sentença de fls. 473/479, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Pelas razões recursais de fls. 503/522, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) nulidade da sentença em razão do indeferimento de prova pericial necessária à elucidação da controvérsia; (b) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (c) aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente; (d) existência de vício oculto no produto e (e) encontram-se caracterizados os danos materiais e morais.

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante alega ser a sentença nula por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção da prova pericial requerida nos autos, bem como por ausência de fundamentação, por não ter apreciado diversos argumentos tecidos pelo mesmo Apelante sobre a controvérsia.

Em que pese a alegação, é possível inferir da leitura da sentença proferida que o julgamento do feito teve por fundamento o reconhecimento da decadência do direito de reclamação pelos vícios redibitórios alegados na petição inicial e os prejuízos decorrentes.

Considerando a referida circunstância, tem-se que, tanto a produção da prova pericial, quanto os argumentos atinentes aos vícios do produto, restaram prejudicadas, porquanto sequer se adentrou no enfrentamento de tais controvérsias.

Deste modo, entendo que não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença.

O Apelante sustenta, ainda, a aplicabilidade, à hipótese dos autos, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a alegação, depreende-se das próprias afirmações do Apelante que a retroescavadeira fora adquirida e era utilizada para incremento da atividade econômica exercida, de modo que não há como se aplicar a legislação consumerista, mesmo sob a ótica da denominada “Teoria Finalista Mitigada”, que relativiza o conceito de consumidor.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. RESCISÃO. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ofensa genérica a lei federal, sem particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende violados, consubstancia deficiência de fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.704.636/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Assim, afastadas as regras disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor, forçoso reconhecer que as disposições sobre o prazo decadencial aplicáveis aos vícios redibitórios devem ser extraídas do Código Civil, que rege as relações privadas em geral.

E, quanto ao tema, o art. 445, do Código Civil, estabelece os prazos decadenciais para o prejudicado se insurgir contra vícios redibitório, preceituando que “
o
adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade
”.

Cuidando-se de vício oculto, como versa o caso
sub examine
, o § 1º, do supracitado art. 445, do Código Civil, possui norma específica, estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de redibir o vício oculto em relação a bens móveis. O referido prazo deve ser contado a partir do conhecimento do vício, o qual deve se manifestar dentro do interregno de 180 (cento e oitenta) dias. Passado este prazo, opera-se a decadência do direito potestativo.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

"§1º - Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis."

Esta tem sido a interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça à referida norma legal, como ilustra o julgamento do recurso especial nº. 1.095.882, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Isabel Gallotti:

“RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC).

Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.095.882/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Registre-se, por oportuno, o Enunciado nº. 174, do Conselho da Justiça Federal: “Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 (do Código Civil) para obter redibição ou abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito.”

Este também é o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0003802-54.2012.8.08.0012 (012120038026), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO MÁXIMO PARA CONHECIMENTO. 180 DIAS. ART. 445, §1º DO CC/2002. DEMANDA REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1- A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. Diante da alegação da Apelada, em sua exordial, de que teria adquirido os chips de telefone OI da recorrente entre os dias 05 e 10 de novembro de 2010, juntando aos autos cópias de notas fiscais de fls. 16/19, emitida pela própria Souza Cruz, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2- Em relação aos vícios redibitórios o Código Civil em seu art. 445, §1º, estabelece que mesmo no caso em que a coisa móvel possuir vícios de difícil constatação, o prazo máximo para sua averiguação é de cento e oitenta dias.

3- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento acima exposto de que, em se tratando de bem móvel, o prazo para verificação de vício oculto é de 180 dias.

4- Constatado que as compras dos chips foram realizadas entre os dias 05 a 10 de novembro de 2010 e que a presente demanda somente foi ajuizada em 23 de janeiro de 2012, ou seja, decorrido mais de um ano, deve ser reconhecido o decaimento do direito de ajuizamento da demanda redibitória.

5- Merece prosperar o pleito de afastar a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, porquanto não verifico o suposto intuito procrastinatório na interposição dos embargos de declaração, sendo certo que a mera interposição de recurso legalmente previsto em nosso ordenamento, ainda que desprovido de razão, não gera a automática conclusão de que tenha sido interposto para retardar o andamento do feito.

6- Recursos conhecidos e providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120038026, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

No caso dos autos, o próprio Apelante sustenta que adquiriu o produto em 27.12.2012 e que, somente em 16.02.2016, o vício teria se manifestado, ou seja, mais de 3 (três) anos depois.

Mesmo que se considere a data da última revisão técnica realizada pela Requerida, ou seja, 23.10.2014 (fls. 151), outra conclusão não há senão o transcurso do prazo decadencial, nos moldes da fundamentação supra.

Deste modo, tanto a redibição pretendida, quanto às consequências decorrentes do suposto vício oculto, encontram-se abarcados pela decadência.

No entanto, a decadência não atingiu o pedido de dano moral, o qual se submete aos prazos prescricionais normais.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial do apelo para anular a sentença na parte em que reconheceu a decadência do pedido de dano moral formulado pelo Apelante.

Ato contínuo, passo a examinar a possibilidade de análise, diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, do mérito processual.

Acerca da questão, dispunha o artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, que “
nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento
”.

Referida disposição legal foi incorporada ao art. 1.013, § 4º, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual “q
uando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Nesta senda, reunindo o feito condições de julgamento de mérito, é de rigor que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

Isto é, estando a causa madura para a apreciação de seu mérito, nada impede - ao contrário, tudo recomenda - que se passe, desde logo, ao exame do mérito processual.

In casu
, tem-se que o Requerente pretende a condenação das Rés ao pagamento de danos morais. Sustenta o Autor, para tanto, a existência de ofensa ao seu patrimônio moral, limitando-se, no entanto, a retratar a narrativa fática do ocorrido, aduzindo que as Rés se recusaram a sanar o vício e que teve que arcar, pessoalmente, com a manutenção do veículo.

Em que pese tais alegações, denota-se da própria narrativa autoral a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que os elementos fáticos discorridos, ainda que reputados verossímeis em tese, remontam à ocorrência de mero dissabor passível de ocorrência no âmbito das relações cotidianas, que, por si só, não rendem ensejo à indenização por dano moral.

Consoante cediço, para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, o que não se verifica na hipótese vertente, até porque, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, o “
dano moral decorrente da venda de veículo usado com defeito não se apresenta in re ipsa, sendo imprescindível que a parte demonstre, efetivamente, a sua ocorrência, comprovando lesão a qualquer direito da personalidade do autor, repercussão na esfera psíquica ou humilhação que ensejasse o direito à indenização por danos morais sofridos
” (apelação cível nº 35110257298, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Roberto da Fonseca Araújo).

Deste modo, concluo não prosperar a pretensão indenizatória por danos morais no caso concreto.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para anular o capítulo da sentença que reconheceu a decadência da pretensão indenizatória por dano moral e, assim, à luz do § 4º, do art. 1.013, do novo Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do mesmo diploma legal, mantidos os termos da sucumbência fixada pelo Juízo
a quo
.

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.